Tribunal: CARF
Processo: 10665.000660/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000660/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.615 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MONTAINOX COM DE MÁQUINAS SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. MÉRITO DOS LANÇAMENTOS
REFLEXOS DE PIS E COFINS.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, nos termos do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Incontroversa, portanto, as razões de mérito dos lançamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000660/2010-19
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

Relatório
1.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte
deste, trechos do relatório constante da decisão de primeira instância:
Mediante o processo em epigrafe foram lavrados os autos de infração referentes à
Contribuição para o PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social,
relativos aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 sob a fundamentação de
Falta/Insuficiência de Recolhimento, cujo valor foi apurado conforme livros Caixa
e notas fiscais de prestação de serviços (fls.03 a 29).
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 36/37, depois de breve histórico dos
procedimentos fiscais, registra:
“Nos anos de 2005 e 2006 a empresa apresentou DIPJ, com opção pelo lucro
presumido, porém com as receitas zeradas e foi omissa com relação ao primeiro
semestre de 2007. A partir da análise dos Livros Caixas e Notas Fiscais de Serviço
apresentadas foi constatado a obtenção de receitas por serviços prestados pela
empresa a outras pessoas jurídicas.
Durante esta Auditoria Fiscal, a empresa entregou novas DIPJ's, com opção pelo
Lucro Presumido, e DACON, informando as receitas auferidas no período fiscalizado.
À vista da situação acima foram efetuados os seguintes lançamentos:
Sobre as receitas não declaradas antes do início do procedimento fiscal, foram
apurados os valores devidos, com aplicação de multa de ofício de 75%, referente aos
seguintes tributos:
- Programa de Integração Social -PIS;
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
Os valores devidos relativos ao IRPJ e CSLL foram apurados em Auto de Infração à
parte (Processo 10665.000693/2010-51).
Consta no sistema da Receita Federal do Brasil, DIRF da Companhia de Bebidas das
Américas -AMBEV, CNPJ 02.808.708/0001-07, com retenção de Imposto de Renda e
Contribuições Sociais da Montainox, sendo estes valores lançados para dedução dos
débitos apurados. Com relação aos valores retidos de Contribuições Sociais, o mesmo
foi distribuído em 3% para a COFINS,1% para a CSLL e 0,65% para o PIS do total da
alíquota das contribuições, que é de 4,65%. Estas alíquotas estão em conformidade
com a Lei 10.833 de 29/12/2003, artigo 31.”
A empresa apresenta sua impugnação de fls. 310/320, na quase totalidade
citando/descrevendo posições doutrinárias, decisões administrativas e judiciais,
para subsidiar o entendimento de que teria havido cerceamento ao direito de
defesa, desrespeito ao devido processo legal, acrescentando que “não infringiu a
legislação previdenciária”, que o lançamento decorre da sua exclusão do Simples e
que não foi intimada pessoalmente desta exclusão. Os documentos anexados estão
relacionados ao final da impugnação e se encontram às fls. 321/328.
(grifos nossos)
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

2.
Em sessão de 15 de dezembro de 2011, a 1a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 02-36.712 (e-fls. 335/341), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
FASE DE AUDITORIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO
CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente cientificado
à contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou
ofensa ao princípio do contraditório, do auto de infração correspondente, pois tais
direitos só se estabelecem após a ciência do lançamento ou após a respectiva
impugnação, conforme o caso, ainda mais quando todos os fatos que motivaram a
autuação estão devidamente historiados nos autos.
NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Verificada nos autos a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROVAS.
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO – EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Não se conhece de impugnação quando os argumentos apresentados se refiram à
matéria que não se encontra indicada nos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.
Cientificado da decisão (AR de 28/12/2012, e-fl. 346), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 350/361) em 24/01/2013, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Impugnação (item 1).
É o relatório.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
4.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
5.
Conforme relatado, também em sede de Recurso Voluntário, a ora
Recorrente limita-se a transcrever entendimentos doutrinários, decisões administrativas e
judiciais, para apresentar basicamente argumentos referentes ao devido processo legal, direito de
defesa e exclusão do simples, de forma desconcatenada com a própria realidade fática - empresa
optante pelo lucro presumido.
6.
Não faz qualquer menção aos fatos apontados pela fiscalização, a saber,
falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social, cujo valor foi apurado conforme livros Caixa e notas fiscais de prestação de serviços.
7.
Diante desse cenário, considero assertivas as seguintes ponderações trazidas
no r. voto condutor da decisão de piso acerca das duas afirmações centrais apresentadas pela
contribuinte, verbis:
Uma. Os autos não tratam de contribuições previdenciárias, mas sim de
Falta/Insuficiência de Recolhimento do PIS e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social, conforme facilmente se pode constatar às fls. 03 a 26. Não existe nas
peças processuais qualquer referência da autoridade fiscal a contribuições
previdenciárias. A constatação fiscal foi de omissão de receita, caracterizada pela
prestação de serviços escriturada e não declarada, nos exatos termos registrados nos
respectivos autos de infração, suportada pelos documentos apresentados pela
fiscalização.
Duas. Ainda que cite genericamente impostos e contribuições, evidente está que não se
posiciona sobre o mérito do lançamento ao afirmar “que ao se exigir os impostos e
contribuições resultantes do ato de exclusão guerreado na demanda em exame”.
Portanto, a impugnante se insurge contra a exclusão.
Três. Aventando-se hipótese de que a impugnante tivesse citado apropriadamente os
tributos objetos do presente processo, seus registros não atenderiam ao disposto no
artigo 16 do Decreto 70.235/72, a saber:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)”
Verifica-se, pois, que a impugnante não aponta qualquer impropriedade da autoridade
fiscal no que diz respeito aos procedimentos que redundaram nas exigências constantes
dos respectivos autos de infração, bem como não faz qualquer menção aos fatos
apontados como determinantes para o lançamento, a saber:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

Falta/Insuficiência de Recolhimento do PIS e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social, cujo valor foi apurado conforme livros Caixa e notas fiscais de
prestação de serviços.
Por consequência, considera-se não impugnado o mérito do lançamento, por força do
art. 17 do Decreto 70.235/72, verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)”.
Quatro. A impugnante visivelmente apresenta argumentos tão somente direcionados a
sua exclusão de sistemática favorecida de tributação, argüindo questões preliminares de
nulidade por ofensa ao devido processo legal e direito de defesa, e não contra o
lançamento constante dos presentes autos.
A impugnante contesta sua exclusão de sistemática favorecida de tributação.
Considerando que tal matéria não se encontra indicada nos presentes autos, dela não se
toma conhecimento.
[...]
A impugnante tece comentários de ordem genérica, não apontando como, onde e
porque se sente prejudicada. Constata-se que a autoridade administrativa verificou a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria
tributária, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo, propôs a
aplicação da penalidade que entendeu cabível, constituiu o crédito tributário e deu
conhecimento à impugnante, sem qualquer ofensa aos preceitos legais e com total apoio
legal. Enfim, concluo de maneira convicta que, nos presentes autos, não se vislumbra
qualquer ofensa ao devido processo legal e direito de defesa.
(grifos nossos)
8.
Com efeito, quando muito, essa relatoria deve limitar-se, em mais essa
ocasião, a enfrentar os argumentos relativos à potencial cerceamento do direito de defesa e
ofensa ao devido processo legal, repisados em sua peça recursal.
9.
Em vista das arguições de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é demais
consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Vejamos o teor desses
dispositivos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
10.
In casu, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
11.
No curso do presente PAF, não foram criados impedimentos ou limitações
ao contraditório efetivo e inexistem obscuridades nos fundamentos de fato e de direito que
embasaram o lançamento ou a apuração do crédito tributário.
12.
Vejam que, a ora Recorrente não pode confundir sua discordância e/ou
inconformismo advindo da lavratura do auto de infração com o efetivo cerceamento do seu
direito de defesa.
13.
A contribuinte notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta
e não tive seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa,
recurso voluntário, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo
administrativo fiscal.
14.
Portanto, devem ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
15.
Por fim, conforme já salientado, a contribuinte não alega, tampouco
demonstra por meio da linguagem das provas qualquer insubsistência nos lançamentos para fins
de justificar sua improcedência.
16.
Incontroversa, portanto, as razões de mérito dos lançamentos.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.615 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000660/2010-19

Conclusão
17.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital